Tribunal: TJSP
Processo: 1006054-34.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Autor que alega a cobrança de 'juros de obra' após a entrega das chaves. Sentença de parcial procedência, que afastou a exigibilidade dos juros que incidiram, apenas, em setembro de 2019, após a entrega das chaves. Inconformismo do autor. Cobrança dos juros de obra que repousa no fato de sua exigibilidade estar vinculada à fase de

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Autor que alega a cobrança de 'juros de obra' após a entrega das chaves. Sentença de parcial procedência, que afastou a exigibilidade dos juros que incidiram, apenas, em setembro de 2019, após a entrega das chaves. Inconformismo do autor. Cobrança dos juros de obra que repousa no fato de sua exigibilidade estar vinculada à fase de obra, sendo indevida a cobrança após o término das obras e entrega das chaves. Demonstração de que as demais cobranças perpetradas, se referem a 'juros de obra' não pagos pelo autor, em período anterior à entrega das chaves e que foram descontados da ré. Cobrança devida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.